Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014752-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ZANCHET - CPF: 474.226.701-00 (AGRAVANTE), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO –FATO NOVO E PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO CONFIGURADOS – REDICUSSÃO DA MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a parte pretende tão somente rediscutir, em sede de liquidação de sentença, matéria objeto da ação de conhecimento, é de ser mantida a decisão que determinou o arbitramento, mormente considerada a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do CPC), bem como determinou que as partes, no prazo de 15 dias, promovam a juntada ao feito da documentação necessária, pareceres ou documentos elucidativos à liquidação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014752-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ ZANCHET

AGRAVADO: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação de Cobrança n. 1001105-71.2018.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Edson Luiz Zanchet de decisão que no Cumprimento de sentença da Ação de Cobrança movida por COOALESTE - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso, determinou a intimação das partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, não ser caso de liquidação de sentença por arbitramento, que se faz necessária a produção e prova sobre fato novo para possível quantificação da obrigação, nos moldes do inciso II do artigo 509 do CPC.

Alega que “
não houve, em qualquer momento, discussão na fase de conhecimento a respeito do efetivo valor referente às perdas operacionais totais, tampouco quanto a proporção da fruição pelo Agravante, razão pela qual esses dados sequer constaram nas decisões transitadas em julgado
”.

Discorre acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da decisão agravada,
até que ocorra o julgamento definitivo do presente recurso
.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo para determinar que o processamento da liquidação da sentença seja pelo procedimento comum e não por arbitramento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 174066178).

A contraminuta foi apresentada no Id. 176818689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne de recurso está em saber se comporta reforma a decisão que determinou a liquidação da sentença por arbitramento, bem como a apresentação de pareceres e documentos elucidativos à liquidação
.

Para melhor compreensão da matéria, necessária breve digressão acerca dos fatos.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança em que a Cooperativa autora, aqui agravada, objetiva receber créditos do requerido cooperado, aqui agravante, na importância de R$ 716.940,56, correspondente ao percentual de 2,78% das perdas operacionais totais (proporção da fruição), bem como o valor de R$ 475.063,89, correspondente às perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

Foi proferida a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para reconhecer a forma de rateio aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/11/2013, bem como para condenar o requerido, aqui agravante, ao pagamento dos valores referentes ao rateio das perdas a ser calculado conforme deliberação das assembleias relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, a contar da data da citação.

Interposto recurso de apelação pela parte requerida, este Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença, para autorizar apenas a cobrança correspondente às perdas operacionais totais (proporção da fruição) e, por conseguinte, afastar a condenação do requerido, aqui agravante, ao pagamento dos valores referentes às perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

Com o trânsito em julgado do acórdão, a Cooperativa, aqui agravada, apresentou pedido de liquidação de sentença ilíquida por arbitramento.

Ato seguinte, o Juízo de origem determinou às partes a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, objeto deste recurso.

Como se vê, a decisão recorrida determinou a liquidação de sentença por arbitramento, mormente considerada a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do CPC), bem como determinou que as partes, no prazo de 15 dias, promovam a juntada ao feito da documentação necessária, pareceres ou documentos elucidativos à liquidação.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
.

Nessa linha, tem-se que a determinação de liquidação por arbitramento está correta, em razão da multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração da quantia devida.

Em que pese o agravante alegar a existência de fato novo, a questão referente ao valor das perdas operacionais totais e percentual de fruição de serviços perante a Cooperativa agravada, não se trata de fato novo, porquanto foi objeto da fase de conhecimento da ação, que, aliás, passou pelo crivo do contraditório e deveria ter sido sustentado/defendido no momento oportuno.

Registra-se, o agravante, ao argumento de que não ficou comprovada a perda operacional e nem a fruição de sua parte, pretende, em verdade, rediscutir o próprio objeto da ação de conhecimento, já transitada em julgado.

A evidência, encontram-se preclusas as referidas argumentações do recorrente acerca de valores e provas sobre sua proporção de fruição.

Ressalta-se, tanto a sentença quanto o acórdão analisaram todas as questões discutidas nos autos, não há mais espaço para rediscussão da matéria objeto da ação.

Frisa-se, a liquidação de sentença não é palco para rediscutir a matéria objeto da ação de conhecimento.

Como se vê, a sentença foi ilíquida e a natureza do caso enseja a liquidação por arbitramento.

Ao que se evidencia, a decisão ora impugnada se mostra correta e está em consonância com o entendimento jurisprudencial, desse modo, carecendo, consequentemente, de conhecimentos técnicos específicos as partes, deverá o magistrado determinar a liquidação nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023